Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739759-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA GABRIELA DE LIMA MACIEL IMPETRADO: DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ANA GABRIELA DE LIMA MACIEL impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de tutela provisória, contra ato do Diretor-Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, consistente na convocação para a fase de heteroidentificação no Concurso Público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (Cargo 103) ocorrida em 19.6.2024 apenas por meio publicação na rede mundial de computadores. Na petição inicial, a impetrante alegou que se inscreveu no concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (Cargo 103), concorrendo às vagas destinadas aos candidatos que se declararam negros ou pardos. Aduziu que se submeteu às provas objetivas e de redação e que, apesar de ter tido essa prova corrigida, não alcançou a pontuação necessária, motivo pelo qual não poderia seguir no certame: “após realização do certame e ao verificar sua nota, a Impetrante teve sua redação corrigida, mas observou que apesar de ter logrado nota próxima, não alcançou nota mínima para realizar as demais etapas do concurso, sendo assim, a princípio ela estaria desclassificada para as próximas etapas” (ID 64252018). Anotou que, por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o concurso público para o provimento do referido cargo foi suspenso em 1o de junho de 2023, o que foi divulgado pela Banca Examinadora em seu portal na internet. Asseverou que, mais de 1 (um) ano após a suspensão, em 18.6.2024, o Tribunal de Contas do Distrito Federal anulou questão da prova objetiva, sendo que com essa medida alcançaria nota necessária para continuar no certame. Disse que em 19.6.2024 foi convocada por meio do portal da Banca Examinadora para procedimento de heteroidentificação, o qual ocorreria em 22.6.2024. Contudo, como não tomou conhecimento de tal convocação, deixou de comparecer à sessão de heteroidentificação, motivando sua exclusão do concurso público para o provimento do referido cargo público. Informou que, dos 56 (cinquenta e seis) candidatos convocados para a sessão de heteroidentificação, apenas 5 (cinco) compareceram. Sustentou que, diante da suspensão do concurso público e pelo fato de que não poderia prosseguir no certame em razão das notas até então obtidas, a convocação deveria ter sido divulgada por outros meios que não somente o portal da Banco Examinadora na internet, inclusive, de forma pessoal, haja vista que no momento da inscrição foram fornecidas diversas formas de contato: “Nessa situação, a Impetrante e outros diversos candidatos sequer tomaram conhecimento da situação descrita acima pelo fato de não ter sido procedida uma ampla publicação e divulgação desses editais por outros meios, sendo que como pode ser observado no documento de inscrição para o concurso é obrigatório fornecer dados como e-mail e telefone para fins de comunicação. Ato contínuo, no dia 28 de junho, saiu o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação e dos 56 candidatos convocados, apenas 5 compareceram. No caso, tal ilegalidade fica patente pois o fato que de apenas 5 candidatos comparecerem para o procedimento demonstra que a banca não fez ampla divulgação e prejudicou diversos candidatos. A Impetrante estava desclassificada das próximas etapas do certame, totalmente sem expectativa de realizar uma possível próxima etapa. Todavia há pouco tempo teve ciência que foi convocada para a realização do procedimento de heteroidentificação por intermédio de amigos, após exprirado o prazo, pois não houve qualquer tipo de comunicação pessoal por parte da Banca, mesmo com todos os seus dados de e-mail e telefone atualizados junto à banca IADES” (ID 64252018). Argumentou que a convocação na forma realização seria ilegal e feriu direito líquido e certo, motivo pelo qual busca a tutela jurisdicional provisória para que lhe seja assegurado o direito de ser submetida a sessão de heteroidentificação e prosseguir no certame: “dessa forma, a Impetrante busca a tutela jurisdicional para que lhe seja garantido o direito à realização do procedimento de heteroidentificação” (ID 64252018). Ao final, requereu: “A) Defira a medida liminar pleiteada, para condenar o Impetrado a realizar nova convocação pessoal para que a Impetrante realize a etapa do concurso, qual seja, o procedimento de heteroidentificação; D) Que seja após a realização do procedimento de heteroidentificação, seja concedido à Impetrante o direito de participar das demais fases do concurso, tal qual os outros concorrentes, e consequente nomeação e posse, a depender da classificação, conforme ditames do concurso público” (ID 64252018). O pedido de tutela provisória restou indeferido conforme decisão de ID 64406109. O Diretor-Geral do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES prestou as Informações de ID 64565615, oportunidade em que alegou sua ilegitimidade passiva e a não admissão do presente mandado de segurança ante a ausência de prova pré-constituído do alegado direito violado por ato de autoridade. No mérito, pela denegação da segurança. O Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal prestou as Informações de ID 65412956, ocasião em que postulou a denegação da segurança. O Distrito Federal se manifestou por meio da petição de ID 65440270, oportunidade em que aventou a necessidade de se convocar os outros candidatos para integrarem a lide, uma vez que seria a hipótese de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, pugnou pela denegação da segurança. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 65483236, manifestou desinteresse em oficiar no feito. Ante as preliminares alegadas pelo Diretor-Geral do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e pelo Distrito Federal, manifeste-se a impetrante no prazo de até 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora